Tribunal: TJMT
Processo: 1027183-43.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027183-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DACORSO registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), MPEMT - SINOP (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIMINAR DEFERIDA – SUSPENSÃO DE REAJUSTE TARIFÁRIO – DECRETO MUNICIPAL N. 115/2018 – AUMENTO TARIFÁRIO ACIMA DO PERMITIDO – QUESTÃO CONTROVERTIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PERIGO DA DEMORA NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1. As questões não discutidas pelo juízo de origem, se analisadas neste momento, configurariam uma supressão de instância e uma violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

2. A necessidade de oitiva da parte contrária antes da concessão da medida liminar, conforme previsto no art. 2o da Lei n. 8.437/1992, restringe-se às pessoas jurídicas de direito público.

3. Para o acolhimento do pedido de antecipação de tutela vindicado, mister se faz a presença indeclinável dos requisitos autorizadores da medida, quais sejam, prova inequívoca a consubstanciar o pedido formulado pela parte, além da possibilidade da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação.

4. Se a legalidade do reajuste tarifário mostra-se controvertida e não demonstrada a contemporaneidade do perigo de dano, não há como se manter o deferimento da medida liminar.

5. Recurso parcialmente conhecido e provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ÁGUAS DE SINOP S.A
. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1025783-46.2023.8.11.0015, deferiu o pedido liminar para determinar à concessionária agravante e ao Município de Sinop que efetuem a redução das tarifas dos serviços de água e esgoto sanitário e serviços complementares, relacionados ao Contrato de Concessão n. 096/2014, no percentual de 1,84%, sob pena da imposição de multa cominatória no valor de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) em caso de descumprimento da obrigação.

A parte agravante sustenta que não houve sua prévia intimação, tampouco do Município de Sinop, a respeito do requerimento de tutela de urgência formulado pelo Ministério Público.

Alega que o Ministério Público não possui legitimidade para discutir a matéria tarifária e que a decisão questionada compromete o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão.

Defende que falta interesse de agir à parte agravada, pois a sua pretensão é a aplicação do Decreto Municipal n. 115/2018, que determinou a revisão tarifária, em junho de 2018, no índice de 5,16%. Contudo, foi exatamente isso o que o ocorreu, sem a necessidade de que, agora, haja provimento jurisdicional corretivo.

Ainda, assevera que a pretensão já estaria prescrita, porquanto se trata de revisão tarifária ocorrida em junho/2018.

Salienta que “
a tarifa de abastecimento de água é plenamente justificada, pois aplicada corretamente a revisão tarifária em 2018, conforme o Decreto Municipal n. 115/2018, em 5,18%, que é justamente o percentual de revisão pretendido pelo Ministério Público
”.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso “
para a revogação da decisão agravada, afastando, por consequência, a determinação de diminuição do percentual da tarifa dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário e, por consequência, da multa pelo descumprimento da ordem
”.

O efeito suspensivo foi concedido no Id. 191367180.

Contrarrazões no Id. 202243191, em que requer o não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça requereu a ratificação das contrarrazões, para seja negado provimento ao recurso (Id. 204252198).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como exposto no relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ÁGUAS DE SINOP S.A
. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1025783-46.2023.8.11.0015, deferiu o pedido de liminar para determinar à concessionária agravante e ao Município de Sinop que efetuem a redução das tarifas dos serviços de água e esgoto sanitário e serviços complementares, relacionados ao Contrato de Concessão n. 096/2014, no percentual de 1,84%, sob pena de multa cominatória no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) pelo descumprimento da obrigação.

Sabe-se que para o deferimento da tutela de urgência pleiteada no presente recurso, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”
[sem destaque no original].

Em análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de agravo de instrumento merece provimento.

Infere-se dos autos de origem que o Ministério Público, ora parte agravada, ajuizou a ação civil pública n. 1025783-46.2023.8.11.0015 em desfavor da agravante Águas de Sinop S/A e do Município de Sinop, sob o fundamento de que a concessionária de água e esgoto aplicou um aumento de 7% nas tarifas cobradas do consumidor, índice superior ao permitido pelo Decreto Municipal n. 115/2018, que previa apenas um reajuste de 5,16%.

O d. Juízo de origem deferiu a tutela de urgência, sob o fundamento sintetizado de que houve aumento abusivo que está sendo arcado pelos consumidores,
in verbis:

“Com efeito, nessa análise de cognição sumária, os indícios pairam no sentido de que a partir de julho de 2018 os usuários de serviços de água e esgoto sanitário estão realizando pagamento de valores indevidos à ÁGUAS DE SINOP S/A a título de reajuste tarifário na ordem de 1,84%.

Outrossim, não se pode perder de vista a existência de relação consumerista entre os usuários do serviço e a ÁGUAS DE SINOP S/A, a qual exige a observância dos princípios e dos objetivos básicos do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

Denota-se que a imposição de uma elevação tarifária indevida está em descompasso com o que preceitua o art. 4o do Código de Proteção e Defesa do Consumidor:

[...]

Aliado a isso, a majoração indevida da tarifa também constitui prática abusiva prevista no art. 39 do Código de Defesa do Consumidor:

[...]

Consigna-se que o reajuste das tarifas tem o objetivo precípuo de garantir o equilíbrio econômico-financeiro e não o enriquecimento injustificado de uma das partes em detrimento da outra, considerando, especialmente, a vulnerabilidade do usuário do serviço em face da concessionária.

Nesse diapasão, ao que tudo indica, a ÁGUAS DE SINOP S/A aplicou percentual superior ao que foi definido pelo MUNICÍPIO DE SINOP no Decreto Municipal no 115/2018, de modo que, os usuários dos serviços estão arcando com pagamento de valores indevidos, circunstância essa que por si só evidência a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, o que impõe o deferimento do pedido liminar autoral.

Acrescenta-se que, posteriormente, caso reconhecida a licitude do percentual tarifário, nada obstará que a concessionária lance os valores não pagos nas faturas vincendas, não amargurando qualquer prejuízo irreparável pelo deferimento da liminar.”

(Id. 133651274 dos autos de origem).

Irresignada, a parte agravante interpôs o presente recurso.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à suspensão do aumento indevido de 1,84%, em razão de um reajuste tarifário superior àquele autorizado pelo Decreto Municipal n. 115/2018.

A decisão de primeira instância, ao determinar a redução das tarifas, baseou-se na presunção de que houve um aumento indevido, desrespeitando as normas reguladoras.

A parte agravante sustenta a nulidade da decisão em razão do deferimento da liminar sem a oitiva do Poder Público. Afirma também que não há interesse de agir e legitimidade ativa do Ministério Público, bem como que teria ocorrido a prescrição no caso. Por fim, defende que a tarifa foi justificada e aplicada conforme estipulado, sem irregularidades.

Pois bem.

De imediato, sobre a necessidade de oitiva do Poder Público em obediência à regra do art. 2o, da Lei n. 8.437/1992, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça permite excepcionalmente a concessão de liminar sem a oitiva da pessoa jurídica de direito público, quando presentes os requisitos legais para a concessão de medida liminar em ação civil pública. Precedentes: REsp n. 1.836.088/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 22.2.2022; AgInt no AREsp n. 1.520.963/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJE de 1o.7.2020; AgRg no Ag n. 1.314.453/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 13.10.2010.

Não obstante, é certo que o referido artigo aplica-se às pessoas jurídicas de direito público, ao passo que, no caso, a concessionária de serviço público, apesar de desempenhar função delegada, possui a natureza jurídica de direito privado, portanto, não pode se beneficiar das disposições dessa lei.

Superada a nulidade arguida, as preliminares de ilegitimidade ativa, ausência de interesse de agir e prescrição não foram suscitadas ou enfrentadas no juízo de origem, de modo que “
se a matéria debatida no recurso não foi discutida pelo juízo de origem, a sua análise neste momento implicaria em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico
.” (TJ-MT, N.U 1001112-67.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024).

Por outro lado, merece registro que o Poder Judiciário somente pode interferir em políticas públicas de forma excepcional, com o intuito de sanar omissões e determinar a implementação de deveres fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Além disso, é fundamental garantir à concessionária de serviço público o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, para que se assegure a justa remuneração pelos investimentos, mas sem perder de vista a necessidade de proporcionar aos usuários tarifas módicas e um serviço público de qualidade e eficiência.

Sob essa ótica, a busca pelo equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos é prevista pelos artigos 37 e 175 da Constituição Federal. Vejamos:

“
Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

[...]

Art. 175.
Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.

Parágrafo único. A lei disporá sobre:

I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;

II - os direitos dos usuários;

III - política tarifária;

IV - a obrigação de manter serviço adequado.”

Considerando que a presente concessão de abastecimento de água e esgoto foi formalizada no processo licitatório de concorrência pública n. 002/2014, aplica-se também a antiga lei n. 8.666/1993, que em seu artigo 55 estabelece a necessidade das cláusulas específicas nos contratos administrativos para realização dos reajustes,
in verbis:

“
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:

[...]

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento; Portanto, a cobrança da tarifa é plenamente reajustada para equilíbrio econômico-financeiro do contrato firmado entre a empresa e o Poder Público, devendo ser observado as cláusulas estipuladas no edital e no contrato”.

Delineado esse cenário, a análise e intervenção do Poder Judiciário no reajuste tarifário concedido pela Administração Pública exigem cautela, a fim de evitar prejuízos graves à concessionária e a inviabilização de serviços essenciais à população, sobretudo porque existem critérios objetivos e legais para a concessão de reajustes.

Assim, cabe ao Poder Judiciário apenas verificar a existência de ilegalidades ou irregularidades, sem adentrar no mérito administrativo.

Apesar de a pretensão do Ministério Público do Estado de Mato Grosso se amparar em laudo pericial produzido por seu corpo técnico (ids. 131689677
e 131689678 dos autos de origem), com o apontamento de suposto aumento indevido de 1,84% (um vírgula oitenta e quatro por cento) na revisão tarifária aplicada a partir de julho de 2018, a concessionária agravante argumenta que realizou a revisão exatamente nos moldes previstos no Decreto Municipal n. 115/2018, qual seja, 5,16% (cinco vírgula dezesseis por cento).

Para tanto, a parte agravante se ampara no ofício n. 199/AGER-SINOP/2023, em que foi atestado que “
a aplicação da 1a parcela proveniente da revisão tarifária estabelecida pelo Decreto Municipal n. 115/18, sendo que para tanto foi considerado o IGP-M do período cumulativo de setembro de 2016 a agosto de 2017, no qual houve deflação de 1,7242%, resultando na aplicação de reajuste de 5,16% no ano de 2018
”.
(Id. 133744956 dos autos de origem).

Logo, a suspensão do reajuste neste momento, sem a devida instrução probatória, revela-se temerária, eis que a própria agência reguladora aponta que não houve ilegalidade nos reajustes concedidos.

De igual maneira, não se constata o perigo de demora alegado pela parte agravada, pois o reajuste foi concedido em julho de 2018 e, devido ao decurso do tempo, já foi absorvido pelos consumidores, não havendo contemporaneidade na irregularidade apontada.

Somado a isso, a suspensão do reajuste poderá causar prejuízos à saúde financeira da empresa, de modo que há a presença do perigo da demora inverso. Ainda que posteriormente se constate a irregularidade no reajuste tarifário, haverá meios menos danosos à parte agravante para abater e descontar os valores cobrados indevidamente do consumidor.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PARA OBSTAR O
REAJUSTE DE TARIFA DE AGUA PELA AGÊNCIA REGULADORA – EVIDÊNCIAS DE QUE O REAJUSTE TENHA SIDO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E CONTRATO FIRMADO COM CONCESSIONÁRIA – SUSPENSÃO DO REAJUSTE QUE PODE CAUSAR PREJUÍZOS À PRESTAÇÃO ADEQUADA DE UM SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL
– POSSIBILIDADE DO CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADAS – DECISÃO mantida – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O deferimento da tutela de urgência é possível quando preenchido os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: Probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Não obstante seja justa a preocupação demonstrada do Poder Executivo Municipal em relação ao impacto negativo que o reajuste de tarifas de agua poderia causar à população local durante a pandemia do Coronavírus,
evidencia-se possível ilicitude no ato que determinou a suspensão do reajustamento, eis que pode infringir o contrato de concessão firmado entre as partes, bem como violar a independência decisória e autonomia administrativa, orçamentária e financeira conferida à Agencia Reguladora por meio de lei.

Ausente o requisito da probabilidade do direito postulado, o indeferimento da tutela de urgência é medida imperativa.”
(TJ-MT, N.U 1011906-21.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023)

A partir dessas premissas, nesta fase de cognição sumária e não exauriente, não se justifica a suspensão do reajuste tarifário conforme deferido pelo d. Juízo de origem, razão pela qual a cassação da decisão agravada é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para cassar em definitivo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024